Tribunal: TJMT
Processo: 1003399-36.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003399-36.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LEIDIANE DE FRANCA BERNARDES - CPF: 041.122.441-77 (RECORRENTE), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO A TESE DA CONTESTAÇÃO E DAS CONTRARRAZÕES DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – CONTRADIÇÃO EXISTENTE – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PRÉVIAS – CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS GENÉRICAS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL AFASTADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

Havendo omissão no voto e acórdão quanto à aplicação da Súmula 385, do STJ, notadamente quanto ao documento juntado em contestação que comprova a existência de inscrições prévias, de rigor o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar o vício apresentado.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

Entretanto, havendo inscrições prévias, cabível a aplicação da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo se a parte não comprovou a ilegitimidade das mesmas.

Embargos declaratórios acolhidos para sanar a contradição apontada a fim de afastar a indenização por dano moral, nos termos da súmula 385, do STJ.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra voto desta relatora que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte embargada, condenando a parte embargante ao pagamento de indenização por dano moral em razão da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito por ausência de comprovação da origem do débito inscrito, alegando que houve contradição quanto à aplicabilidade da súmula 385, do STJ, pois o extrato juntado na inicial demonstra a existência de uma restrição.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos com pedido de rejeição dos mesmos.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
)

No presente caso, tenho que assiste razão à parte embargante, porquanto embora o extrato juntado na inicial demonstre que a inscrição ora discutida é a única, verifico que em contestação a parte promovida, ora Embargante, juntou extrato demonstrando haver inscrições prévias.

O extrato de negativação juntado em sede de contestação demonstra que na data da negativação discutida nestes autos (29.07.2019 – R$ 82,80), havia duas inscrições prévias incluídas em 23.03.2019 (R$ 778,10 pela Club Mais Administradora de Cartões) e 18.06.2019 (R$ 205,03 pela Havan Lojas Departamentos Ltda), de modo que na data da inclusão da inscrição discutida nestes autos havia inscrições preexistentes.

Ressalto que não houve impugnação as informações apresentadas a fim de comprovar a ilegitimidade das inscrições anteriores, já que a promovente nem mesmo apresentou impugnação à contestação. Em contrarrazões aos embargos, se limitou a alegar que não possui outras restrições.

Assim, aplicável a Súmula 385, do STJ, devendo ser acolhidos os embargos declaratórios para modificar o voto e restabelecer os efeitos da sentença que apenas declarou a inexistência dos débitos.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, posto que tempestivos e, no mérito os ACOLHO para sanar a contradição apontada, reconhecer a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ e,
por consequência, afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral
, reformando o voto anterior para negar provimento ao recurso da parte promovente e manter a sentença que apenas declarou a inexistência do débito inscrito.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021